Tribunal: TJSP
Processo: 2210466-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA QUE PRETENDIA A REDUÇÃO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE, SUBSTITUINDO OS REAJUSTES PELOS ÍNDICES DA ANS - INCONFORMISMO – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA QUE FICA MANTIDA – DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA QUE PRETENDIA A REDUÇÃO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE, SUBSTITUINDO OS REAJUSTES PELOS ÍNDICES DA ANS - INCONFORMISMO – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA QUE FICA MANTIDA – DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO AUSENTES – AUTOR QUE PRETENDE TUTELA ANTECIPADA PARA SUBSTITUIR OS REAJUSTE POR ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS, DESDE 2012 – ENTENDIMENTO PACÍFICO DE QUE OS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS NÃO SE APLICAM A PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO - AUTOR QUE VEM PAGANDO OS VALORES QUE ALEGA ABUSIVOS, SEM NOTÍCIA DE INADIMPLÊNCIA, O QUE É CONTRÁRIO À ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO – TUTELA ANTECIPADA QUE É MEDIDA EXCEPCIONAL E NÃO DEVE SER DEFERIDA SE AUSENTES OS REQUISITOS QUE A AUTORIZAM – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.